Tribunal: TJSP
Processo: 2347005-37.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Pedido de habeas corpus impetrado em favor de Gilberto Carlos do Nascimento Segundo contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cotia. O paciente foi denunciado por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Mandados de busca e apreensão foram expedidos,

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Pedido de habeas corpus impetrado em favor de Gilberto Carlos do Nascimento Segundo contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cotia. O paciente foi denunciado por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Mandados de busca e apreensão foram expedidos, resultando na apreensão de entorpecentes. A prisão preventiva foi decretada e cumprida, com o paciente atualmente encarcerado no CIR, aguardando recambiamento.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em alegado constrangimento ilegal devido ao indeferimento de diligências solicitadas antes da apresentação da defesa prévia.
III. Razões de Decidir 3. A autoridade coatora justificou o indeferimento por não identificar cerceamento de defesa ou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, permitindo que os requerimentos fossem abordados após a defesa prévia. 4. O artigo 396-A do Código Penal permite que na resposta o acusado argua preliminares e alegue tudo o que interesse à sua defesa, observando a regra aplicável à hipótese.
IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado permite que requerimentos sejam abordados após a defesa prévia. 2. O indeferimento de diligências antes da defesa prévia não constitui ilegalidade.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 396-A